Tribunal: TJSP
Processo: 1018202-88.2022.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CAMPINAS – PRETENDIDA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ANTERIORMENTE A OUTRO ENTE PÚBLICO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, SEXTA-PARTE E LICENÇA-PRÊMIO – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 143 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO OFICIAL PROVIDO.